Tribunal: TJDFT
Processo: 0747644-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747644-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, voltem conclusos para julgamento. I. Brasília, 6 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito